Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual ocorrência de inovação recursal ou violação ao princípio da dialeticidade, quanto ao pedido constante do recurso, para aplicação do art. 17 da Lei n. 10.667/2003. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004